Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731572-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO GONCALVES DE PAULO FILHO, MICHELE DE MORAES SEDREZ RECORRIDO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES SA, HELBOR EMPREENDIMENTOS SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato dos autos configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Na mesma esteira, a natureza jurídica do instrumento é de contrato de adesão, conforme artigo 54 da legislação consumerista, tendo em vista a prática costumeira de elaboração unilateral do contrato pela construtora ou incorporadora. 2. Se a mora na obtenção do financiamento não se deu por culpa da promitente vendedora esta não pode ser penalizada pela demora da instituição financeira na liberação do crédito para quitação do saldo devedor junto à incorporadora, tampouco pela demora do próprio comprador em requerer os documentos necessários. 3. Se o contrato celebrado pelas partes estabelece que, sobre o valor do financiamento, haverá incidência de IGPM e de 1% (um por cento) a partir da emissão do Habite-se, mostra-se correta a atualização do saldo devedor até a data de emissão do contrato de financiamento pelo agente financiador 4. Ainda que o atraso na entrega se desse por culpa da vendedora, a orientação jurisprudencial desta Corte considera que não tem cabimento a pretensão de congelamento do saldo devedor durante o período de atraso na entrega do imóvel, uma vez que a correção do saldo devedor visa resguardar o equilíbrio financeiro do contrato por meio do reajuste dos preços conforme os custos da construção, não importando propriamente em acréscimo pecuniário. Além disso, a atualização do saldo devedor pelo índice eleito pelas partes não pode ser suprimido como meio de penalizar a construtora pela mora, uma vez que para essa finalidade o ordenamento jurídico estabelece instrumentos próprios de compensação. 5. Segundo o entendimento pacificado na Jurisprudência a restituição dobrada somente ocorrerá mediante a comprovação de que a cobrança tenha sido feita de má-fé, não sendo esse o caso dos presentes autos. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 371, 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de discutir de maneira satisfatória as questões suscitadas pela parte, causando-lhes notório prejuízo processual. ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 42, parágrafo único, 47, 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 422 e 1.225, inciso VII, do Código Civil, sustentando a inviabilidade da atualização do saldo devedor nos termos do acórdão recorrido, porquanto não se poderia exigir que os adquirentes do empreendimento imobiliário finalizem o procedimento de financiamento bancário sem que a empresa responsável pela obra houvesse disponibilizado a documentação necessária para o procedimento do mútuo junto à instituição financeira; c) artigos 6o, incisos IV e V, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 389, 402 e 884, todos do Código Civil, porquanto o colegiado deixou de condenar a recorrida ao pagamento de multa e lucros cessantes; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que estão presentes os pressupostos para a reparação pelos danos morais sofridos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1303945/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/6/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 371, do Código de Processo Civil, 6o, incisos IV e V, 42, parágrafo único, 47, 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 389, 402, 884, 422 e 1.225, inciso VII, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado foi no seguinte sentido, verbis: “(...) resta claro que a mora na obtenção do financiamento não se deu por culpa da apelada, de modo que esta não pode ser penalizada pela demora da instituição financeira na liberação do crédito para quitação do saldo devedor junto à incorporadora, tampouco pela demora da própria apelada em requerer os documentos necessários. (...) o contrato celebrado pelas partes estabelece que, sobre o valor do financiamento, haveria incidência de IGPM e de 1% (um por cento) a partir da emissão do habite-se, mostra-se correta a atualização do saldo devedor até a data de emissão de seu contrato de financiamento pelo agente financiado (...) Além disso, a atualização do saldo devedor pelo índice eleito pelas partes não pode ser suprimido como meio de penalizar a construtora pela mora, uma vez que para essa finalidade o ordenamento jurídico estabelece instrumentos próprios de compensação” (ID 9872662 - Págs. 3/4). Com efeito, a conclusão colegiada, cujos excertos estão transcritos linhas volvidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, não merece transitar o recurso especial quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “O Tribunal local, com amparo no acervo fático e probatório dos autos, concluiu pela inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis na hipótese. Alterar tais conclusões demandaria o revolvimento de matéria fática, providência que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1481441/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029